Tribunal: TCU
Processo: 009.038/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a pertinência e oportunidade de incluir nova frente de atuação do TCU no âmbito do ¿Programa Recupera Rio Grande do Sul¿ de forma a conhecer e acompanhar as mudanças legislativas ambientais que aconteceram no Estado do Rio Grande do Sul, ante a possibilidade de o desmonte de as leis ambientais do estado ter sido impulsionador da catástrofe vivenciada na região; bem como atuar junto ao Congresso Nacional a fim de avaliar os possíveis impactos ambientais de 25 projetos de lei e três propostas de alteração da Constituição apontados pelo Monitoramento do Observatório do Clima ante o risco de ampliação da destruição ambiental do país, de modo a contribuir com a discussão e induzir tomadas de decisões fundamentadas por parte dos congressistas.

Inteiro teor:
Acórdão 10236/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.038/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.